Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE RENDA INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. REPASSE AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o requerido a revisar a renda mensal inicial do benefício auxílio-doença, assim como pagar a diferença das parcelas retroativas. 1.1. Em seu apelo, o INSS afirma que não consta no relatório do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS as contribuições retidas pelo empregador da folha salarial do empregado, sendo indevido considerar o cômputo do valor no cálculo do benefício quando ausente o recolhimento da contribuição e o vínculo de trabalho. Subsidiariamente, defende que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício seja a partir da data do requerimento administrativo.
2. A controvérsia dos autos reside na possibilidade de integrar a base de cálculo do benefício acidentário concedido ao autor o valor correspondente ao recolhimento de contribuição previdência descontada de sua folha de pagamento sem o respectivo repasse aos cofres da previdência pelo empregador.
3. Conforme estabelece o Art. 34, I, da Lei no 8.213/91, ainda que o empregador tenha deixado de realizar o repasse ao órgão previdenciário da contribuição previdenciária descontada da folha salarial do empregado, o valor deve ser considerado na base de cálculo da renda mensal inicial do benefício concedido ao autor, o qual não pode ser penalizado por equívoco do empregador, mesmo porque a previdência possui meios de acionar e reaver o valor retido pela empresa. 3.1. Comprovado nos autos o vínculo trabalhista, assim como o efetivo desconto da contribuição previdência da folha salarial do autor, conforme comprovante de contracheque, registro na RAIS e carteira de trabalho, é devido o computo respectivo no cálculo do valor da renda mensal inicial do benefício auxílio-doença concedido ao autor e reajustes anuais correspondentes.
4. O caso dos autos não se identifica com a situação retratada no Art. 35 e 37 da Lei n° 8.213/91, exclusiva para revisão de benefício previdenciário quando “não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição”, ocasião em que “será concedido o benefício de valor mínimo”. 4.1. Assim, não prospera o pedido subsidiário para o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício seja a partir da data do requerimento administrativo.
5. Comprovado o vínculo trabalhista e o efetivo desconto da contribuição previdenciária pelo empregador na folha salarial, ainda que não recolhidas pela empresa empregadora à entidade previdenciária (Art. 34, I, da Lei no 8.213/91), correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a revisar o benefício concedido ao autor e pagar a diferença das parcelas retroativas “com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação”.
6. Apelação não provida.